Tribunal: TJBA
Processo: 8007957-77.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007957-77.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA APELADO: DENISE DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO Advogado(s): TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU ERRO NO CÔMPUTO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DO BENEFÍCIO DEVIDO AO FALECIDO, NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESPECTIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra sentença que a condenou a recalcular o benefício de pensão por morte da autora, tomando por base de cálculo 60% do complemento de aposentadoria revisado por decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0078645-41.2011.8.05.0001, bem como a implantar as diferenças em folha de pagamento e a pagar as diferenças não prescritas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em: (i) verificar se a revisão judicial do benefício de complementação de aposentadoria do de cujus, reconhecida por sentença transitada em julgado em processo distinto, projeta efeitos sobre o cálculo da pensão por morte da beneficiária; e (ii) examinar se o cumprimento da obrigação de recalcular o benefício derivado deve ser condicionado à prévia definição do valor do benefício principal no âmbito do respectivo cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O Tema 907 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.435.837/RS) versa sobre o regulamento aplicável para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, estabelecendo que deve ser observado o regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. Esse precedente não se aplica ao caso, uma vez que a presente controvérsia não envolve o regulamento aplicável à concessão original da pensão por morte, mas, sim, a definição da base de cálculo do benefício derivado à luz de uma revisão judicial já reconhecida por sentença transitada em julgado. 4. A pensão por morte é benefício de natureza derivada, calculado com fundamento no complemento de aposentadoria que o participante percebia, na forma do art. 51 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI. Se o valor do benefício principal foi reconhecido judicialmente como incorreto, e a decisão revisional transitou em julgado, a base de cálculo do benefício derivado deve corresponder a percentual do valor que o participante tinha direito de receber. 5. O cumprimento da obrigação de recalcular a pensão por morte pressupõe, entretanto, a definição prévia do valor do complemento de aposentadoria do de cujus, que ainda é objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0078645-41.2011.8.05.0001. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Os efeitos patrimoniais de decisão judicial que reconhece erro no cálculo do complemento de aposentadoria de participante de entidade fechada de previdência complementar projetam-se sobre o benefício de pensão por morte de natureza derivada, que deve ser recalculado com base no valor corretamente apurado do benefício principal. 2. O Tema 907 dos recursos repetitivos do STJ (REsp n. 1.435.837/RS) regula o regulamento aplicável à concessão inicial do benefício complementar, não incidindo sobre a definição da base de cálculo de benefício derivado quando a revisão do benefício principal foi reconhecida por sentença transitada em julgado. 3. O cumprimento da obrigação de recalcular a pensão por morte está condicionada à prévia definição do valor do benefício principal no âmbito do respectivo cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; Lei Complementar n. 109/2001, arts. 17 e 18; Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, art. 51; CC, art. 186; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.435.837/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, Tema 907, DJe de 07/05/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.